Tribunal: TJPA
Processo: 0801041-70.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801041-70.2021.8.14.0097

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DEMERSON CLEBER PINHEIRO BEGOT

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não deve prosperar, tendo em vista que se adota o entendimento do STJ, no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando presente impugnação suficiente aos fundamentos do julgado, o que ocorre no caso dos autos.

2. Inovação recursal quanto ao pedido alternativo de redução da taxa de consumo cobrada, em substituição a declaração de inexistência do débito; pelo que, não se conhece do recurso, nessa parte.

3. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

4. A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela cobrança abusiva da empresa concessionária de energia elétrica, de consumo bem acima dos valores normalmente pagos pelo consumidor.

5. Indenização por danos morais que se mantém.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSE SENTIDO, DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0801041-70.2021.8.14.0097

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEMERSON CLEBER PINHEIRO BEGOT

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16248583), interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, face à decisão (Id. 15455840), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença (Id. 13709274), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C LIMINAR movida por DEMERSON CLEBER PINHEIRO BEGOT, julgou procedente a ação.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/C LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. ARTIGO 373, II DO CPC. CORTE DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. A relação jurídica das partes se caracteriza como de consumo, em virtude da prestação de serviço e é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.
In casu,
não há como imputar ao autor o dever de pagar a diferença de consumo de energia, pois a concessionária não se desincumbiu de comprovar que o autor efetivamente consumiu os valores cobrados.

3. Tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços.

4. Recurso desprovido, sentença mantida por decisão monocrática nos termos do art. 932 c/c o art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.”

Alega o Agravante que as faturas foram geradas corretamente, confirmadas com fotos e conforme o real consumo do cliente, não sendo cabível a afirmação de que se eximiu de comprovar a legalidade da cobrança, tendo em vista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (doc. de comprovação de ID n° 13709213), juntado pelo próprio Agravado, atesta a realização de inspeção na Unidade Consumidora pela concessionária.

Aduz que, mesmo se fosse admitida a existência de vício no faturamento da cobrança de referência 04/2021 (o que não ocorreu no caso em questão), não seria cabível a declaração de inexistência do débito, tendo em vista que de fato houve consumo no referido mês, ainda que não fosse aquele cobrado pelo que entende como admissível a reforma da fatura 04/2021 para o valor considerado devido, posto que a aplicação de entendimento diverso incorreria em enriquecimento ilícito pela parte autora, ao se eximir de pagar pela energia consumida.

Assevera, em relação ao dano moral, que para restar possível a condenação ao pagamento desta indenização, caberia ao autor fazer prova de situação excepcional capaz de ocasionar lesão aos direitos da personalidade, ocasionados por quaisquer condutas, o que não ocorreu no caso concreto.

Conclui, solicitando seja reconsiderada a decisão agravada, ou reformada pela Turma para, no mérito, reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Origem; e, consequentemente, seja declarado totalmente improcedente o pleito autoral. Ou, ainda, caso entenda pela falha na prestação do serviço, o que se argumenta apenas para fins de debate processual, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de determinar apenas a reforma da fatura 04/2021.

Em contrarrazões, de Id. 13709281, o agravado aduz, preliminarmente, ausência impugnação específica da decisão, asseverando que a mera repetição dos fatos narrados não servem para fundamentar esse recurso, e que cabe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Alega que a Agravante não apresentou provas que comprovem ser o Agravado responsável pelo elevado consumo de energia; e que a suspensão do fornecimento ocasionou danos materiais e morais passíveis de serem indenizados, não restando demonstrado qualquer desacerto na decisão atacada.

Conclui, solicitando o não conhecimento do agravo interposto, mantendo sentença
a quo
, em seu inteiro teor, aplicando, ainda, à recorrente agravante, multa por 15% (quinze por cento) do valor da condenação por litigância de má-fé e abuso do direito de recorrer, revertido em favor do Agravado.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Em relação a preliminar, arguida em contrarrazões, de inobservância da dialeticidade recursal, pela repetição das razões da apelação pelo agravante; adoto o entendimento do STJ, no sentido de que a mera repetição das razões recursais utilizadas na apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso, quando presente impugnação suficiente aos fundamentos do julgado, o que ocorre no caso dos autos.

Verifico, ademais, que, no que tange ao pedido alternativo de redução da taxa de consumo cobrada, em substituição a declaração de inexistência do débito, verifico se tratar de inovação recursal, pois não houve, nas razões recursais no apelo, pedido de reforma da decisão, neste sentido; pelo que, o presente agravo não deve ser conhecido, nessa parte.

Outrossim, em relação aos demais argumentos, conheço do agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela ausência de responsabilidade da agravada pelo consumo de energia elétrica registrado no mês de 04/2021, cobrado em 05/2021, na unidade consumidora do agravado, no valor de R$ 2.037,32 (dois mil trinta e sete reais e trinta e dois centavos), totalmente destoante do seu consumo normal de, em média 254,7 kwh, que equivale ao valor de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais).

Nesse diapasão, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de comprovar a legitimidade da cobrança imputada, capaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento, assim exarado:

“Dito isto, em leitura da inicial, cinge-se controvérsia em aferir se a cobranças efetuada pela EQUATORIAL ENERGIA, no mês de MAIO DE 2021 no valor de R$ 2.037,32 (ID n. 29756423- p11) é de fato irregular, por não refletir o consumo real da unidade consumidora, de titularidade da parte autora.

Analisando os autos, a parte ré não se desincumbiu de juntar e demonstrar a regularidade do historio de consumo da UC da autora, inclusive para que o juízo pudesse comprovar que o valor da fatura ora combatidas está regular.

Da mesma forma, a empresa ré não demonstrou se a cobrança realizada acima da média ocorreu por irregularidade atribuída ao autor.

A despeito disso, denoto que pelos documentos juntados pelo autor - NÃO SER POSSÍVEL que o consumo de energia elétrica salte - sem nenhum motivo comprovado – de uma média de R$ 400,00 mensais para mais de R$ 2.000,00 reais, conforme cobrado.

Os documentos juntados deixam claro que o consumo registrado na UC no mês de maio de 2021oscilou de forma abusiva, demonstrando claramente a total irregularidade na medição e no funcionamento do UC combatida, prejudicando sobremaneira o consumidor.

Nesse mister, cumpre esclarecer inicialmente que constitui direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral (art.6º, X, CDC), o que compreende não só a disponibilização apropriada de energia elétrica por parte da concessionária, mas também a cobrança correta pelos serviços prestados, o que, caso inobservado, enseja a revisão do faturamento e a repetição do indébito, acaso comprovado seu pagamento nos autos.

Ocorre que, no caso em apreço, a prova documental produzida nos autos demonstra, com bastante clareza, que a empresa ré não desincumbiu do seu ônus em provar que o autor tenha cometido qualquer irregularidade na sua UC que justificasse as cobranças reclamadas.

Portanto, provado que há irregularidade no valor cobrado pela EQUATORIAL ENERGIA S.A. em virtude do consumo da unidade consumidora de titularidade da parte autora no mês de abril de 2021, com fatura cobrada em MAIO DE 2021. (art. 373, I- CPC).

Assim, independentemente de a quem recaia o ônus da prova, é de se ver que a documentação acostada aos autos demonstra, de forma segura, a existência de falha na prestação de serviços pela empresa ré, não havendo dúvidas de que o aumento do valor da fatura reclamada se deveu, tão somente, a omissão da empresa em realizar de forma correta e escorreita a aferição da energia elétrica consumida pelo autor, presumindo-se em favor do consumidor, pois a boa-fé se presume, de que a cobrança realizada pela empresa ré não está compatível com o consumo real da residência do autor, que diga-se novamente, presume-se lícito e regular.”

No que tange ao pedido de multa, também entendo indevido, uma vez que não vislumbro litigância de má-fé, mas simples exercício regular do direito de recorrer das decisões que lhe são desfavoráveis.

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço, em parte, do AGRAVO INTERNO, e, nesse sentido, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/04/2024